Tribunal: CARF
Processo: 23034.023074/2002-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Fernandes
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
23034.023074/2002-01
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9202-008.892 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/04/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Confirmada a contradição apontada no acórdão os embargos devem ser
acolhidos para que a ementa reflita o que foi efetivamente decidido. A
contradição apontada esta deve ser sanada por meio de embargos.
NATUREZA DO VÍCIO. CONSTITUIÇÃO DO VÍCIO FORMAL
A falta de demonstração clara e inequívoca da constituição do fato gerador é
suficiente para justificar a declaração de vício formal, quando as provas dos
autos possibilitam a efetivação do relançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado no acórdão no 9202-008.105, de 21/08/2019,
sem efeitos infringentes, adaptar a ementa ao que foi efetivamente decidido pelo Colegiado.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.023074/2002-01
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.892 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.023074/2002-01

Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos Fazenda Nacional em relação ao
Acórdão no 9202-008.105, às fls. 342/346, julgado em sessão plenária de 21/08/2019.
A presente Notificação para Recolhimento de Débito – NRD no 0000584/2002, de
03/09/2002 (Debcad no 49.902.6152), emitida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE do Ministério da Educação, abrange o período de 01/1994 a 04/2000 e foi
lavrada pelo INSS, em 29/03/2001, em virtude de Informação Fiscal relatando a existência de
débito suplementar da contribuição do Salário-Educação referente a Aluguéis e Condomínios, de
acordo com o Relatório de Fatos Geradores extraído da NFLD - Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito Debcad no 35.010.5596. O valor devido originário é de R$ 11.771,90, que
somado aos devidos acréscimos legais atinge o montante de R$ 27.606,26.
O Contribuinte apresentou a impugnação.
A DRJ/SDR, às fls. 257/274, julgou pela parcial procedência da impugnação
apresentada, mantendo parcialmente o crédito tributário no valor de R$ 8.315,79, consolidado na
mesma data do lançamento originário, conforme DADR Discriminativo Analítico de Débito
Retificado.
O Contribuinte apresentou Recurso Voluntário às fls. 281/289.
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às fls. 292/298,
DEU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/04/2000
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
FNDE.
PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO.
No Auto de Infração deve haver a expressa fundamentação legal do arbitramento
procedido, além de demonstrar de maneira clara e precisa a situação que motivou
o uso do procedimento, nos termos da legislação.
A inobservância das formalidades legais na constituição do crédito tributário
acarreta vedação ao direito de defesa do contribuinte.
Recurso Voluntário
Provido Crédito Tributário Exonerado
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.892 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.023074/2002-01

Às fls. 300/305, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, arguindo,
divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: vício formal versus vício material.
Aduz a União sobre a semelhança das questões fáticas envolvidas, tendo em vista que, em ambos
os acórdãos confrontados, houve uma descrição deficiente de modo a efetivamente demonstrar a
ocorrência do fato gerador das contribuições lançadas. Entretanto, em que pese tenham
enfrentado situações semelhantes, os acórdãos cotejados chegam a conclusões inteiramente
distintas. Isso porque, enquanto o acórdão recorrido qualificou como material o vício na
descrição deficiente dos fatos geradores, o acórdão paradigma entendeu que tal vício tem índole
formal.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 320/322, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: vício formal versus
vício material.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União,
conforme fl. 327, o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às
fls. 330/336, reiterando, no mérito, argumentos realizados anteriormente.
Às fls. 342/346, esta c. 2a Turma proferiu o voto através do Acórdão no 9202-
008.105, acordando, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, para reclassificar o vício como de natureza
formal. O Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/04/2000
NATUREZA DO VÍCIO. CONSTITUIÇÃO DO VÍCIO MATERIAL.
A falta de demonstração clara e inequívoca da constituição do fato gerador é
suficiente para justificar a declaração de vício material, quando as provas dos
autos não possibilitam a efetivação do relançamento.
O processo foi encaminhado à PGFN em 18/10/2019, e, em 31/10/2019,
tempestivamente, foram opostos os Embargos de Declaração, às fls. 348/349, pela Fazenda
Nacional, sob alegação de contradição, uma vez que sua fundamentação foi no sentido de
reconhecer o vício como formal e na ementa se tratou de vício material.
Os Embargos de Declaração restaram admitidos, conforme Despacho de
Admissibilidade de fls. 353/355.
Os Autos retornaram conclusos para julgamento.
É o relatório.

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.892 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.023074/2002-01

Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
Os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional são tempestivos e
atendem aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merecem ser conhecidos.

DO MÉRITO
A embargante alega, em síntese, que houve contradição no acórdão embargado,
uma vez que sua fundamentação foi no sentido de reconhecer o vício como formal e na ementa
se tratou de vício material.
Assiste razão a embargante, de fato a ementa restou consignada em descompasso
com a decisão do corpo do voto e do dispositivo da ata.
No caso em apreço, foram encontrados nos autos os documentos necessários a
comprovação do fato gerador, as quais se encontram dispostas nas fls. 23/40, com a
discriminação dos empregados beneficiados com tais verbas, e aponta o batimento dos valores
recebidos com os respectivos salários indiretos dos empregados (aluguel e condomínio)
No presente caso não se observa a existência de vício, contudo, como a
delimitação da admissibilidade apontou apenas para discussão da natureza do vício, nos
termos do recurso da recorrente, considerou-se que o vício discutido é de natureza formal.
Contando, inclusive no dispositivo final: “Em face ao exposto, conheço do
Recurso Especial da Fazenda Nacional para no mérito dar-lhe provimento reclassificando o vício
como de natureza formal”.
Dessa forma a correção da ementa é necessária,

Assim onde se lê:

NATUREZA DO VÍCIO. CONSTITUIÇÃO DO VÍCIO MATERIAL.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.892 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.023074/2002-01

A falta de demonstração clara e inequívoca da constituição do fato gerador é
suficiente para justificar a declaração de vício material, quando as provas dos
autos não possibilitam a efetivação do relançamento.

Leia-se:

NATUREZA DO VÍCIO. CONSTITUIÇÃO DO VÍCIO FORMAL
A falta de demonstração clara e inequívoca da constituição do fato gerador é
suficiente para justificar a declaração de vício formal, quando as provas dos
autos possibilitam a efetivação do relançamento.

Diante do exposto conheço e acolho os embargos para, sanando o vício apontado
no acórdão no 9202-008.105, de 21/08/2019, sem efeitos infringentes, adaptar a ementa ao que
foi efetivamente decidido pelo Colegiado.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital